Tribunal: TJDFT
Processo: 0716902-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE VEÍCULOS. COLISÕES SUCESSIVAS. ENGAVETAMENTO. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE ATINGE A TRASEIRA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. CULPA DE TERCEIRO. DEMONSTRADA. CONDUTOR QUE PROVOCA A PRIMEIRA BATIDA.

1. Tendo em vista o disposto no artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê que os motoristas devem guardar distância de segurança do veículo que se encontra à sua frente, na hipótese de colisão traseira de veículos, presume-se a culpa do condutor que colidiu.

2. Contudo, em se tratando de colisões sucessivas de veículos, o chamado “engavetamento”, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a responsabilidade deve ser atribuída a quem deu causa ao evento, presumindo-se a culpa de quem de provoca o acidente, desencadeando as colisões entre os veículos que trafegam à sua frente.

3. Restando comprovado que as colisões ocorreram por culpa de terceiro, que provocou o engavetamento, afasta-se a presunção de culpa da ré pela batida na traseira do veículo da autora que estava à sua frente, e, consequentemente da responsabilidade pelos danos decorrentes da colisão.

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.